Tribunal: TJPA
Processo: 0801829-08.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801829-08.2023.8.14.0035

APELANTE: ANIZIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO POR CONSUMIDOR ANALFABETO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidor analfabeto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação que visava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais. O agravante alegou ausência de ciência sobre a natureza do contrato, má-fé da instituição financeira e prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado com consumidor analfabeto na modalidade cartão de crédito consignado (RMC) é nulo por vício de consentimento ou falha na prestação de informações; e (ii) estabelecer se há elementos para condenação da instituição financeira à repetição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O analfabetismo não impede a capacidade civil, sendo válida a contratação se observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil, como ocorreu no caso concreto, com assinatura a rogo de pessoa de confiança, identificação de testemunhas e aposição da impressão digital do contratante.

Os elementos dos autos comprovam que os valores contratados foram efetivamente transferidos à conta do autor por meio de TED, o que afasta a tese de desconhecimento da contratação.

A contratação está formalmente adequada, com cláusulas claras sobre a natureza do produto (cartão de crédito com RMC), inexistindo prova de vício de consentimento, omissão relevante ou prática de venda casada.

A modalidade RMC é reconhecida pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e a ausência de número fixo de parcelas decorre da natureza rotativa do contrato, não configurando abusividade.

Não há demonstração de má-fé ou cobrança indevida que justifique a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A inexistência de ato ilícito ou conduta dolosa por parte do banco afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por pessoa analfabeta quando observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil.

A efetiva liberação dos valores contratados afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

A ausência de número fixo de parcelas em contrato de RMC não caracteriza abusividade, por ser característica própria da modalidade.

A devolução em dobro dos valores descontados exige prova de má-fé do credor, o que não se verifica quando há contrato regular e liberação do crédito.

A contratação na modalidade RMC, por si só, não gera dano moral quando não há ilicitude na conduta da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 3º, 104 e 595; CPC, art. 932, VIII; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; IN INSS/PRES nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0819538-08.2023.8.14.0051, Rel. Des. Gleide Moura, j. 20.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800684-49.2020.8.14.0025, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 04.06.2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
ANIZIO FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual se conheceu da Apelação Cível anteriormente manejada e lhe foi negado provimento, com fulcro no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e art. 133, XI, do Regimento Interno desta Corte.

A decisão monocrática agravada julgou válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formalizada com observância dos requisitos legais exigidos para contratos celebrados por pessoas analfabetas, nos termos do art. 595 do Código Civil. Considerou-se ausente qualquer vício de consentimento, coação, dolo ou má-fé por parte do banco recorrido, afastando-se, assim, os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. A Apelação foi, portanto, desprovida, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve efetiva ciência acerca da contratação na modalidade cartão de crédito RMC; que a prática configura venda casada e vantagem manifestamente excessiva, em violação aos direitos do consumidor; que a instituição financeira agiu com má-fé ao induzir o consumidor a erro, impondo encargos abusivos que tornam a dívida impagável; que a jurisprudência deste Tribunal reconhece vício de consentimento em hipóteses semelhantes, com condenações por danos morais; e que não houve envio de faturas nem fornecimento de informações claras que permitissem a quitação do débito. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais.

Instado a apresentar contrarrazões, o banco recorrido manteve-se inerte, conforme certificado no Id. nº 29405324.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, observo que o presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

Como relatado, a insurgência do agravante recai sobre decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XI, do Regimento Interno desta Corte, conheceu da Apelação Cível anteriormente interposta e lhe negou provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A decisão agravada enfrentou de forma detida e suficiente todas as alegações suscitadas, em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, revelando-se, portanto, acertada em seus fundamentos e conclusões.

O agravante sustenta, essencialmente, que não teria sido devidamente informado acerca da natureza da contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que não teria recebido o cartão, tampouco as faturas, razão pela qual reputa a contratação abusiva, impagável e nula, alegando, ainda, a ocorrência de vício de consentimento, prática de venda casada e danos morais indenizáveis.

Tais argumentos, entretanto, não encontram amparo nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, a condição de analfabeto da parte autora é incontroversa, mas, por si só, não implica incapacidade civil, conforme dispõe o art. 3º do Código Civil. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o analfabetismo não impede o pleno exercício dos atos da vida civil, exigindo-se, para a validade da manifestação de vontade, a observância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, cuja aplicação, embora voltada originariamente aos contratos de prestação de serviço, tem sido ampliada pela jurisprudência para abranger qualquer espécie contratual em que figure parte analfabeta, como medida de proteção e garantia da higidez da relação jurídica.

No caso em apreço, o contrato celebrado entre o agravante e o banco agravado está formalmente adequado, tendo sido assinado a rogo por pessoa de confiança do autor, no caso, sua esposa, devidamente identificada, acompanhado de sua impressão digital e da assinatura de duas testemunhas alfabetizadas.

Assim, a manifestação de vontade se deu com a devida observância da forma exigida em lei, não se podendo cogitar de nulidade formal ou ausência de consentimento válido.

Ademais, restou comprovado que os valores contratados foram efetivamente transferidos à conta bancária do autor por meio de TED, evidenciando a fruição do crédito, circunstância incompatível com a tese de desconhecimento ou ausência de contratação.

Sobre os temas discutidos, cito precedentes desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATAÇÃO REGULAR. CONTRATO ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com pedido de indenização por danos morais, restituição de valores e tutela antecipada, ajuizada sob alegação de que a apelante buscou um empréstimo consignado e foi surpreendida com a contratação de um cartão de crédito consignado, mencionando não reconhecer tal contratação. II. Contrato apresentado pelo Banco Apelado demonstra a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada da firma de duas testemunhas e assinatura a rogo, conforme exigido pelo art. 595 do Código Civil para formalização de contrato por pessoa analfabeta, confirmando a regularidade da contratação. III. A disponibilidade do valor contratado foi comprovada, com evidências documentais de que houve a transferência eletrônica – TED para a autora, afastando a tese de desconhecimento do contrato e descaracterizando qualquer prática abusiva ou ilícita por parte do Banco Apelado. IV. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08195380820238140051 27260543, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE IDOSA E ANALFABETA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PLEITO DE REFORMA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 1.1 A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, como procedido no caso dos autos. 2. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo com a digital da autora, devidamente assinado a rogo pela suposta filha e subscrito por 02 testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro a mutuária, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 3. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006844920208140025 20016774, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 04/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Por outro lado, a alegação de que o contrato seria abusivo por não prever número de parcelas definido ou por impor encargos superiores aos do empréstimo consignado convencional também não se sustenta.

A modalidade contratual de cartão de crédito com RMC é reconhecida e autorizada pelas normas administrativas que regem as operações de consignação em folha, em especial pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, e sua estrutura de pagamento mínimo mensal é característica da própria natureza do produto, amplamente conhecida no mercado.

A existência de encargos maiores do que os praticados no empréstimo pessoal comum não configura, por si só, abusividade, tampouco venda casada, pois não há demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar produto indesejado ou privado da liberdade de escolha.

A argumentação de que a dívida é impagável carece de substrato técnico ou pericial que comprove sua iliquidez ou desproporcionalidade. O autor não trouxe aos autos qualquer cálculo que demonstre onerosidade excessiva, tampouco comprovou a inexistência de opções de pagamento ou de informações prévias suficientes.

A ausência de envio de faturas tampouco foi comprovada, limitando-se o agravante a alegações genéricas, sem qualquer prova documental que permita aferir falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação.

A tese de que o banco teria atuado com má-fé também não encontra respaldo nos autos.

Pelo contrário, com exaustivamente destacado, a instituição financeira apresentou o contrato firmado com as formalidades legais, comprovou a liberação dos valores e demonstrou que os descontos mensais estão lastreados em cláusulas contratuais válidas, fruto de exercício regular do direito de crédito.

Nessa linha, também não há falar em repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois tal penalidade exige prova da cobrança indevida realizada com má-fé, circunstância que não se vislumbra no caso concreto, em que houve contratação regular e liberação dos valores.

Da mesma forma, é inaplicável a indenização por danos morais, haja vista a ausência de conduta ilícita por parte do banco agravado.

O simples fato de o consumidor discordar dos termos contratuais após sua adesão não configura, por si só, violação a direito da personalidade.

Não houve fraude, coação, dolo, negativa de informação ou qualquer outra circunstância que ultrapasse os limites do aborrecimento cotidiano e enseje reparação civil.

Quanto aos precedentes citados pela parte agravante, todos se referem a situações em que se comprovou vício de consentimento ou ausência de contrato, o que não ocorre nesta demanda, em que há prova robusta da contratação válida e da regularidade da operação.

Nesse sentido, cito mais um precedente desta E. Corte (grifei):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ANULAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Lenice Maria da Conceição contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada em face de sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra o Banco BMG S/A. A parte autora alegou que, sendo beneficiária do INSS e analfabeta, acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, mas, na realidade, firmou contrato de cartão de crédito consignado (RMC). Insatisfeita com a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, interpôs Agravo Interno pleiteando a reforma da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é nulo por vício de consentimento ou falha no dever de informação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência entende que contratos com descontos mensais reiterados configuram relação de trato sucessivo, motivo pelo qual o prazo prescricional e decadencial se renova a cada desconto, afastando as preliminares de prescrição e decadência.

O contrato firmado foi devidamente formalizado, com assinatura a rogo da parte analfabeta na presença de duas testemunhas, conforme exige o art. 595 do Código Civil, e contém cláusulas claras quanto à natureza do produto contratado — cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Os extratos bancários demonstram que a autora teve acesso aos valores contratados por meio de transferências eletrônicas, além de ter utilizado os saques disponibilizados, o que comprova a ciência sobre a modalidade contratada.

A contratação observou os requisitos do art . 104 do Código Civil, sendo válida, uma vez que envolveu agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei.

A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS regulamenta a modalidade RMC, autorizando o desconto em benefício previdenciário até o limite de 5%, o que foi respeitado.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor foi atendido, não havendo demonstração de omissão relevante ou cláusulas enganosas.

A ausência de previsão contratual quanto à quitação total da dívida ou ao número de parcelas não caracteriza abusividade, pois decorre da natureza rotativa da dívida em cartão de crédito.

A estipulação de juros acima da média de mercado não é, por si só, considerada abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo necessária a demonstração concreta de onerosidade excessiva, o que não ocorreu.

Inexistente ato ilícito ou conduta dolosa por parte da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

A restituição em dobro dos valores descontados exige a comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não foi demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando formalizada com assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, e contendo cláusulas claras sobre sua natureza e condições.

Não se configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando há demonstração de que o consumidor recebeu e utilizou os valores contratados com ciência da modalidade.

A ausência de termo final ou número de parcelas em contratos de cartão de crédito consignado não implica abusividade, por se tratar de característica inerente à sua estrutura rotativa.

A devolução em dobro de valores descontados somente é cabível diante de má-fé do credor, o que não se verifica na contratação válida e com autorização expressa do consumidor.

A simples celebração de contrato na modalidade RMC, por si só, não gera dano moral quando não há ilicitude na conduta da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, arts. 104, 178, II, e 595; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; Instrução Normativa INSS nº 28/2008 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 09.12.2021; STJ, REsp nº 1.907 .394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10.05 .2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.007.638/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 01.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0014085-77.2018 .8.14.0039, j. 04 .07.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 5101800-18.2023.8 .09.0110, j. 26.03 .2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.076248-0/001, j. 11.07.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08030227320248140051 26153979, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Com base nessas premissas, concluo que a decisão monocrática está juridicamente escorreita, bem fundamentada e em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não havendo omissão, contradição ou erro material a ser sanado, tampouco elementos novos que justifiquem a reforma do entendimento já exarado, impõe-se a rejeição do presente Agravo Interno.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 12/11/2025